Tribunal: TJMT
Processo: 1046770-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046770-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ANA HIGINA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 020.826.501-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), VALERIA MACHADO DOS SANTOS CALVO - CPF: 027.361.591-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastou alegações de prescrição trienal e intercorrente e manteve bloqueio via SISBAJUD em execução fundada em cédula de crédito bancário, convertendo-o em penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva; (ii) analisar a prescrição intercorrente diante da alegada inefetividade das diligências; (iii) verificar se o valor bloqueado tem natureza impenhorável por se tratar de verba salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição trienal aplicável à cédula de crédito bancário não se consumou, pois, a citação válida interrompeu o prazo prescricional antes mesmo do vencimento da obrigação, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil.

4. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente, não se configurando quando demonstrada atuação contínua na busca de bens penhoráveis, ainda que infrutífera, sendo irrelevante a morosidade do Judiciário.

5. A sucessiva utilização de mecanismos de pesquisa patrimonial (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SNIPER) evidencia impulso processual permanente, afastando a desídia do credor.

6. A impenhorabilidade de verbas salariais não tem caráter absoluto, admitindo mitigação quando ausente prova de comprometimento do mínimo existencial e não demonstrada a natureza exclusivamente alimentar da quantia bloqueada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação válida, ainda que anterior ao vencimento da obrigação, interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário. 2. A prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não se configurando diante da prática contínua de atos de constrição patrimonial. 3. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando não demonstrado prejuízo ao mínimo existencial do devedor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 202, I; CPC, arts. 797 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.008.305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.05.2024; Súmula no 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Higina dos Santos Rocha
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000846-16.2014.8.11.0108, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

A Juíza singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada Ana Higina dos Santos Rocha, e afastou as teses de prescrição trienal, prescrição intercorrente e impenhorabilidade da verba bloqueada.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que a execução se encontra fulminada pela prescrição, seja trienal, seja intercorrente, pois o feito tramita há mais de 10 (dez) anos sem que o credor tenha obtido qualquer satisfação efetiva do crédito.

Afirma que a prescrição intercorrente não pressupõe inércia absoluta do exequente, bastando a inefetividade das diligências realizadas. Alega, ainda, que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza salarial, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Pugna pelo provimento do Recurso para reconhecimento da prescrição e extinção da execução.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (Id. 343211894).

Contraminuta no Id. 350360364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Higina dos Santos Rocha
em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0000846-16.2014.8.11.0108, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

Nos autos principais, a Cooperativa de Crédito promoveu Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Valeria Machado dos Santos e Ana Higina dos Santos Rocha, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário n.o B20532137-0, com vencimento em 05/11/2016, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A executada Ana Higina dos Santos Rocha foi regularmente citada em 25/02/2015, e Valeria Machado dos Santos em 15/05/2016.

Após reiteradas diligências infrutíferas de pesquisa patrimonial, mediante os sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SNIPER, realizadas ao longo dos anos de 2018 a 2024, sobreveio, em 04/05/2025, bloqueio positivo via SISBAJUD no valor de R$ 1.320,08 (um mil trezentos e vinte reais e oito centavos) na conta da executada Ana Higina dos Santos Rocha.

Em razão disso, a executada opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo prescrição trienal, prescrição intercorrente e impenhorabilidade da verba bloqueada, por se tratar de proventos de natureza salarial.

A Juíza singular rejeitou o incidente, manteve o bloqueio, convolou-o em penhora e determinou a expedição de alvará em favor da exequente.

Inconformada, a Agravante reitera as teses prescricionais e a impenhorabilidade da verba constrita, sustentando que a inefetividade das diligências ao longo de mais de 07 anos configura a prescrição intercorrente, e que o bloqueio de R$ 1.320,08 (um mil trezentos e vinte reais e oito centavos) compromete sua subsistência.

Passo à análise.

No que tange à prescrição trienal, a Agravante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário se sujeita ao prazo prescricional de 03 anos, e que esse prazo se consumou antes do bloqueio realizado em 04/05/2025.

A tese não comporta acolhida.

É certo que a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, por força da aplicação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004. A propósito, colaciono precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (sem destaque no original).

Ademais, o
“Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 2008305/SP, relator Ministro João Otávio De Noronha, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Ocorre que a citação válida interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil. No caso, a executada Ana Higina dos Santos Rocha foi regularmente citada em 25/02/2015, data anterior ao próprio vencimento do título, que se deu em 05/11/2016. A citação válida, portanto, interrompeu o prazo prescricional antes mesmo de seu pleno início de contagem, inviabilizando o reconhecimento da prescrição trienal do título.

Rejeito a tese de prescrição trienal.

Em relação à prescrição intercorrente, a Agravante sustenta que a prescrição intercorrente não exige inércia absoluta do exequente, bastando a inefetividade das diligências realizadas ao longo dos mais de 07 (sete) anos transcorridos entre a primeira busca infrutífera em 2018 e o bloqueio positivo em 2025.

Essa tese também não comporta acolhida.

Com efeito, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor, não o insucesso objetivo das medidas por ele adotadas. O exequente que busca ativamente a satisfação do crédito mediante requerimentos sucessivos em sistemas distintos não pode ser penalizado pela ausência de bens penhoráveis no patrimônio do devedor, circunstância que escapa ao seu controle.

Nessa conjuntura, a análise da cronologia processual revela que o exequente não permaneceu inerte. Consta dos autos que, após o resultado negativo do BACENJUD em 15/02/2018, a Exequente requereu, em 26/02/2018, a realização de pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e junto à Delegacia da Receita Federal.

Na sequência, ainda que parcialmente deferidas as medidas, observa-se que, em 28/02/2019, houve autorização para pesquisa via INFOJUD, evidenciando a continuidade do iter executivo.

Posteriormente, em 03/08/2020, sobreveio novo despacho judicial determinando a realização de buscas via RENAJUD, reforçando a inexistência de paralisação do feito.

O mesmo padrão de atuação se mantém nos anos subsequentes. Em 02/03/2022, o exequente requereu a realização de penhora por meio do sistema SISBAJUD e, em 20/05/2024, pleiteou a utilização da ferramenta SNIPER, instrumento moderno de investigação patrimonial, o que revela não apenas a persistência na busca de bens, mas também a adoção de meios progressivamente mais eficazes à satisfação do crédito.

Por fim, instado a se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, em outubro de 2024, o exequente se opôs expressamente ao seu reconhecimento, reiterando o interesse no prosseguimento da execução, circunstância que afasta, de modo definitivo, qualquer alegação de desídia.

Dessume-se que há sequência ininterrupta de pedidos de diligências em sistemas distintos, revelando o constante ânimo do credor em satisfazer seu crédito.

O fato de algumas diligências terem demorado a ser deferidas como o pedido de 26/02/2018, que só foi apreciado em 28/02/2019 decorre da morosidade inerente ao trâmite judicial, e não da inércia do exequente.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A interrupção da prescrição se opera com a propositura da demanda, conforme preceituam os arts. 202, I, do CC/2002, e 240, §1o, do CPC/2015, desde que promovida a citação nos termos legais,
como no caso em que houve tentativas frustradas e posterior citação por edital. 6. A citação editalícia mostrou-se válida, após a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização dos executados, observando-se o art. 256 do CPC/2015.
7. A atuação diligente do exequente, com consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, SIEL e visitas a endereços, afasta a configuração da prescrição intercorrente.
Aplica-se a Súmula no 106 do STJ, que protege o autor que atua de forma proativa na busca da prestação jurisdicional. (...) (N.U 1027014-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal do processo e inércia qualificada do exequente
. 2. A prática de atos voltados à localização de bens e a paralisação decorrente de entraves do Poder Judiciário afastam a prescrição intercorrente.
” (...) (N.U 1006918-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 06/04/2026) (destaquei).

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos, conclui-se pela inocorrência da prescrição intercorrente. Rejeito, portanto,
a tese de prescrição intercorrente.

No tocante ao bloqueio realizado sobre a conta da executada, também não merece guarida.

Sabe-se que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e proventos. Todavia, a interpretação contemporânea do dispositivo, especialmente à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter absoluto dessa proteção.

A interpretação teleológica da norma revela que sua finalidade precípua é assegurar o mínimo existencial do devedor, e não instituir blindagem patrimonial irrestrita.

No caso, a Agravante limitou-se a alegar a origem salarial dos valores, sem demonstrar, de forma inequívoca, que a constrição comprometerá sua subsistência. Conforme destacado na decisão agravada, os extratos bancários não evidenciam a natureza exclusiva alimentar da quantia nem a ausência de outras movimentações financeiras.

A aplicação do princípio da proporcionalidade impõe a ponderação entre a proteção ao devedor e a efetividade da execução, consagrada no art. 797 do CPC. Nesse contexto, a mitigação da impenhorabilidade mostra-se admissível quando não demonstrado prejuízo ao mínimo existencial.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Agravante não comprovou que o valor bloqueado corresponde integralmente a salário recente, livre de mistura com outras receitas, ônus que lhe incumbia.

Ademais, é certo que a Execução se arrasta desde 2014 sem satisfação do crédito, e que o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor nos termos do art. 797 do CPC, é igualmente relevante, uma vez que a longa duração do processo evidencia a frustração reiterada das tentativas de constrição patrimonial, o que reforça a necessidade de conferir efetividade à tutela executiva.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026